Tribunal: TJSP
Processo: 2250508-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Gratuidade de justiça. Agravante que percebe benefício previdenciário no importe de R$15.000,00, além de renda proveniente de aluguéis. Alegação de hipossuficiência financeira que não condiz com os elementos constantes dos autos. IRPF demonstra que a agravante se encontra em situação privilegiada economicamente, haja vista possuir imóveis e aplicações

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Gratuidade de justiça. Agravante que percebe benefício previdenciário no importe de R$15.000,00, além de renda proveniente de aluguéis. Alegação de hipossuficiência financeira que não condiz com os elementos constantes dos autos. IRPF demonstra que a agravante se encontra em situação privilegiada economicamente, haja vista possuir imóveis e aplicações financeiras. Justiça gratuita tem por escopo possibilitar acesso ao Judiciário a quem efetivamente não tem recursos financeiros para tanto, o que não é o caso. Indeferimento do benefício mantido. – Diferimento das custas com base no artigo 88 do Estatuto do Idoso. Pleito que não foi objeto de análise pelo Juízo 'a quo', logo, fazê-lo nesta sede implicaria supressão de instância. Agravo desprovido, na parte conhecida.